Tribunal: TJSP
Processo: 1008233-88.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Acidente de veículo – Colisão com animal em rodovia de responsabilidade da requerida – Perda total do veículo – Indenização do valor pago ao segurado – Pedido procedente – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Nexo de causalidade evidenciado – Responsabilidade objetiva da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Acidente de veículo – Colisão com animal em rodovia de responsabilidade da requerida – Perda total do veículo – Indenização do valor pago ao segurado – Pedido procedente – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Nexo de causalidade evidenciado – Responsabilidade objetiva da Concessionária – Administração das estradas que envolve os deveres de manutenção, fiscalização e segurança dos usuários – Dano material suficientemente comprovado – Recurso não provido, rejeitada a matéria preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001023743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008233-88.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A
INTERVIAS, é apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram matéria
preliminar, negando provimento ao recurso, nos termos do voto da
Relatora, fazendo declaração de voto convergente o Terceiro Juiz. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008233-88.2019.8.26.0038
Apelante: Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A Intervias
Apelada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Comarca: 3a Vara Cível de Araras
Juiz: Dr. Antonio Cesar Hildebrand e Silva
APELAÇÃO Ação regressiva de ressarcimento de danos
Acidente de veículo
Colisão com animal em rodovia de
responsabilidade da requerida
Perda total do veículo

Indenização do valor pago ao segurado Pedido procedente
Pretensão de reforma
Impossibilidade
Preliminar de
cerceamento de defesa afastada
Nexo de causalidade
evidenciado
Responsabilidade objetiva da Concessionária
Administração das estradas que envolve os deveres de
manutenção, fiscalização e segurança dos usuários
Dano
material suficientemente comprovado Recurso não provido,
rejeitada a matéria preliminar.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face de Concessionária de Rodovias do
Interior Paulista S/A, a fim de obter o pagamento de indenização no valor de R$
21.284,00, referente ao valor pago ao segurado que foi vítima de acidente de veículo
decorrente de colisão com animal em rodovia de responsabilidade da ré.
Conforme r. sentença de fls. 289/293, o pedido foi julgado procedente
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 21.284,00, atualizado pela tabela prática do TJSP da data do pagamento, com juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Inconformada, apela a requerida. Preliminarmente, alega cerceamento
do direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide, eis que postulou a
realização de prova oral. No mérito, sustenta, em síntese, que a responsabilidade a ser
atribuída à Concessionária é de cunho subjetivo, eis que o dano não foi causado por
qualquer de seus agentes e lhe é atribuída conduta omissiva. Aduz que não há
comprovação de que o bovino estivesse na rodovia por longo período de tempo sem que
seus agentes adotassem qualquer providência a fim de assegurar a segurança dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motoristas e transeuntes, já que são realizada constantes e regulares inspeções. Afirma,
assim, que não há que se falar em suposta omissão na fiscalização, pois não pode evitar
o ingresso repentino de semoventes na pista a todo instante e em tempo real retirá-los,
de modo que o evento foi instantâneo e imprevisível. Assevera que tão logo acionada
dos fatos seus prepostos procederam o pronto e eficaz atendimento à ocorrência, com a
realização de sinalização local com cones, verificação de vítimas, apoio ao usuário,
acionamento da Polícia Militar Rodoviária, registro fotográfico e retirada do animal.
Alega, ainda, que não tem qualquer obrigação legal ou contratual de cercar ou instalar
dispositivos em toda a extensão da via, e tampouco pode fiscalizar as cercas das
propriedades marginais por onde, na maioria das vezes, evadem-se os animais, em
virtude da má manutenção/conservação. Argumenta com a inaplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor, bem como pugna para que seja reconhecida excludente de
responsabilidade ante a existência de culpa do dono do animal e do condutor do veículo
segurado. Ressalta, também, que a autora não suportou qualquer prejuízo, pois celebrou
contrato com o segurado, recebeu o valor da franquia e, ocasionalmente, efetuou a
contraprestação do risco assumido (fls. 296/307).
Houve resposta (fls. 313/336).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe nego provimento, rejeitada a matéria preliminar.
De início, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa.
Importante reforçar que o destinatário da produção probatória é o Juiz
e, portanto, a ele incumbe indeferir aquelas provas que entender desnecessárias ou
impertinentes, segundo sua livre convicção, sempre motivada. Incumbe também ao
magistrado zelar pela rápida solução do litígio, em obediência à diretriz constitucional
da razoável duração do processo.
É nesse contexto que deve ser compreendida a garantia da ampla
defesa e dos meios a ela inerentes no processo judicial, assegurada constitucionalmente
aos litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, respeitada a tese defendida pela apelante, a realização de prova
testemunhal não se revela mesmo pertinente à solução da controvérsia. Isso porque, na
hipótese, o acolhimento do pedido de ressarcimento depende da comprovação da
responsabilidade da concessionária pelo dano suportado, o que ficou satisfatoriamente
demonstrado pelos elementos de prova carreados aos autos.
Sendo assim, forçoso concluir que o processo realmente se encontra
suficientemente instruído e em condições de imediato julgamento.
De fato, a responsabilidade civil da concessionária, no caso, deflui do
comando inserto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo certo que a
administração das estradas pelas concessionárias envolve o dever de manutenção,
fiscalização e segurança dos usuários, com a adoção de providências necessárias para
evitar que animais invadam a pista de rolamento.
Quanto às peculiaridades dos contratos de concessão, destaca Maria
Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 30a Edição, 2017, Editora Forense, p.
296):
“[...] a responsabilidade do concessionário por prejuízos
causados a terceiros, em decorrência da execução de
serviço público, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o,
da Constituição vigente, que estendeu essa norma às
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviços
públicos;
o
poder
concedente
responde
subsidiariamente, em caso de insuficiência de bens da
concessionária; mas essa responsabilidade subsidiária
somente se aplica em relação aos prejuízos decorrentes da
execução do serviço público; eventualmente, pode haver
responsabilidade solidária, por má escolha da concessionária ou omissão
quanto ao
dever
de
fiscalização”.
A propósito, a concessionária responsável pela conservação de
estradas responde objetivamente pelos danos causados aos usuários inclusive porque se
submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, in vebis:
“Art.
14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
[...]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as
pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os
danos causados, na forma prevista neste Código".
Lembro, a respeito, precedentes da lavra do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“V - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito
privado, prestadoras de serviço público, respondem
objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros
usuários e não usuários do serviço, resultando, no caso,
em
responsabilidade
da
concessionária
pela
permanência de animal na rodovia” (AgInt. no AREsp. no
979.770/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe em 02/08/2017).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS CAUSADOS A VIATURA POLICIAL QUE
TRAFEGAVA
EM
RODOVIA
MANTIDA
POR
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE
ANIMAL NA PISTA. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIZAÇÃO”
(AgRg.
no
AI.
No
1.067.391/SP, Min. Rel. Luis Felipe Salomão).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO
DE
ANIMAL.
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público - concessionárias e permissionárias -
respondem objetivamente pelos danos causados a
terceiros" (AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014).
[...]”
(AgRg no AREsp 838.337/PR, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
02/08/2016, DJe 09/08/2016).
Assim, em se tratando de responsabilidade objetiva, consagrada pela
Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor, basta a comprovação da
existência do dano e sua relação de causalidade com o evento, não se cogitando do fator
culpa.
Na hipótese, consta do boletim de ocorrência acostado às fls. 79/88
que, em 27/06/2019, Rogerio Breda trafegava com o automóvel da marca Fiat, modelo
Doblo Cargo 1.4, placa FOA9204 pela Rodovia SP-191, altura do KM 002+500, por
volta das 19:40h, oportunidade em que foi surpreendido e veio a colidir com um animal
bovino que invadiu a pista. Além disso, há relatório interno da concessionária a
corroborar a dinâmica alegada, inclusive com fotos da ocorrência (fl. 228), de sorte que
o contingente probatório se mostra suficiente a evidenciar a ocorrência do evento
danoso nos termos propostos pela autora.
É evidente que não se exige da concessionária a manutenção de fiscais
ao longo de toda a rodovia, mesmo porque tal exigência não seria razoável. Contudo,
considerando o risco inerente à atividade, o qual deve ser suportado pelo prestador do
serviço, forçoso concluir que a impossibilidade de se adotar determinadas medidas não
implica em ausência de falha ou defeito na execução do serviço.
Vale dizer, caso se demonstre que a Administração deixou de agir ou
não agiu como deveria, bem como que esse comportamento foi determinante para a
ocorrência do evento danoso, de rigor a reparação pelos danos daí advindos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, nos ensina Yussef Said Cahali, que “A conservação e
fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito
dos deveres jurídicos da Administração razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhe
proporcionar as necessárias condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos
veículos que transitam pelas mesmas. A omissão no cumprimento desse dever
jurídico, quando razoavelmente exigível, e identificada como causa do evento danoso
sofrido pelo particular, induz, em princípio, a responsabilidade indenizatória do
Estado”. (Responsabilidade Civil do Estado, 3a ed., 2007, Revista dos Tribunais, pág.
230).
Frise-se, ademais, que não prospera a impugnação da requerida no
sentido de que os danos materiais decorreram de culpa de terceiro. Isso porque não ficou
demonstrada a alegada velocidade excessiva do condutor do veículo e eventual
responsabilização do proprietário do animal é independente da responsabilidade
objetiva a que está submetida a concessionária, eis que se exige demonstração da falta
de zelo para com o animal, o que, no caso, sequer se discute.
Nesse particular, observa-se que o art. 14, parágrafo terceiro, inciso II,
da Lei no. 8.078/90, estabelece mesmo, como causa de exclusão da responsabilidade do
fornecedor de serviços, a culpa exclusiva de terceiro.
E, a esse respeito, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
"o fato de terceiro só atua como excludente da responsabilidade quanto tal fato for
inevitável e imprevisível" (STJ, Terceira Turma, REsp n. 685.662/RJ, rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. 10.11.2005).
De fato, é preciso examinar a questão da responsabilidade civil da
concessionária não só do ponto de vista do risco administrativo (art. 37, parágrafo 6o, da
Constituição Federal), como também do risco empresarial inerente à atividade da
prestadora de serviço público.
Nesse contexto, e na linha da jurisprudência referida, o fato de terceiro
somente pode servir de causa de exclusão de responsabilidade civil se constituir o
chamado fortuito externo, ou seja, aquela ocorrência que, sobre ser inevitável, é também
imprevisível ao empreendedor, segundo a definição doutrinária de ser "fato imprevisível
e inevitável (...) estranho à organização do negócio" (CAVALIERI FILHO, Sérgio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Programa de Responsabilidade Civil. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 66).
Com efeito, é legítimo supor que o empresário, ao organizar a
atividade produtiva
no âmbito do que se planeja, inclusive, a lucratividade dessa
atividade
, considere todas aquelas ocorrências que, mesmo inevitáveis, são
previsíveis.
Tais ocorrências
denominadas então pela doutrina de fortuito
interno, ou seja, circunstâncias nem sempre evitáveis mas que guardam relação de
conexidade e de pertinência com a natureza da própria atividade empresarial de que se
trata "não elidem o dever de indenizar, pois são fato que se liga à organização da
empresa; relaciona-se com os riscos da própria atividade desenvolvida"
(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no Código do
Consumidor e a Defesa do Fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 293).
Acidentes envolvendo a presença de animais na pista constituem,
lamentavelmente, ocorrências ordinárias, que, portanto, integram o âmbito de
previsibilidade das empresas que organizam lucrativamente a atividade de
administração dessas rodovias.
Portanto, ainda que o fato não seja sempre evitável a essas empresas, é
certo que elas devem contar com a sua ocorrência, de modo a dimensionar sua
lucratividade a partir dessa realidade.
Em outras palavras, sendo a apelante responsável pela manutenção e
segurança da estrada e tendo fracassado no seu mister, tanto assim que o animal bovino
invadiu a pista em que trafegava o segurado, dando azo ao acidente, deve responder
pelos danos ocasionados, já que não ficou evidenciada qualquer das excludentes de
responsabilidade previstas no § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Aliás, ainda que fosse examinada a controvérsia sob o prisma da teoria
da responsabilidade subjetiva, o resultado não seria diverso, afinal, pela teoria da faute
du service, a presunção de negligência milita a favor do usuário.
Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito
Administrativo, 30a Edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2013):
“Com efeito, nos casos de “falta de serviço” é de admitir-
se uma presunção de culpa do Poder Público, sem o quê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrado ficaria em posição extremamente frágil ou
até mesmo desprotegido ante a dificuldade ou até mesmo
impossibilidade de demonstrar que o serviço não se
desempenhou como deveria. O administrado não pode
conhecer toda a intimidade do aparelho estatal, seus
recursos, suas ordens internas de serviço, os meios
financeiros e técnicos de que dispõe ou necessita dispor
para estar ajustado às possibilidades econômico-
administrativas do Estado” (2013, p. 1.031).
E acrescenta o autor:
“[...] nos casos de responsabilidade por omissão, isto é,
em que a responsabilidade é subjetiva, deve-se considerar
que vigora uma “presunção de culpa” do Poder Público.
Destarte, o lesado não necessita fazer a prova de que
existiu culpa ou dolo. Sem embargo, se a entidade pública
provar que sua omissão propiciatória do dano não
decorreu de negligência, imprudência ou imperícia
(hipóteses de culpa) ou de dolo, ficará excluída a
responsabilidade” (2013, p. 1.033)
Sendo assim, deve mesmo ser reconhecida a ocorrência de falha na
prestação do serviço.
E uma vez presente o nexo de causalidade com o dano apontado,
impõe-se o dever de indenizar.
É como já decidiu esta Col. Câmara:
Apelação
Responsabilidade Civil
Reparação de
Danos morais e materiais
Acidente de veículo

Animal na pista - Ação julgada procedente - Recurso
voluntário da ré - Desprovimento de rigor

Responsabilidade objetiva das administradoras de
rodovias
nas
hipóteses
de
acidentes
envolvendo
atropelamento de animais Negligência na manutenção
e conservação das condições para a adequada e segura
utilização da rodovia, ônus que cabia à requerida na
presente demanda
Ausência de prova de que o
incidente tenha sido causado por culpa da vítima, de
terceiro ou por caso fortuito Danos moral e material
Ocorrência
Indenização adequadamente fixada

Sucumbência recíproca afastada
Inteligência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 326 do STJ
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
(Apelação Cível 1004925-35.2018.8.26.0602; Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro:
19/08/2020).
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência

Existência de elementos suficientes à formação de juízo
acerca do mérito do litígio. Preliminar repelida.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
ARTERIS que não é a
concessionária do local nem tampouco tem como
objetivo o exercício de atividade de concessão de rodovia
A concessionária do trecho da rodovia onde ocorreu o
acidente é a CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO
INTERIOR PAULISTA S/A INTERVIAS. Preliminar
acolhida. AÇÃO DE REGRESSO
Autora que
pretende, em via de sub-rogação, obter o ressarcimento
dos valores desembolsados em razão de acidente de
trânsito ocasionado por animal na pista Viabilidade
Caracterizada a responsabilidade da concessionária pela
conservação e manutenção da segurança na via

Precedentes Configurado o dever de indenizar da ré
Danos materiais bem arbitrados, não havendo que se
falar em abatimento da taxa de administração paga pela
vítima à autora
Ação julgada procedente na 1a
Instância Sentença mantida. Recurso não provido.
(Apelação Cível 1000682-50.2018.8.26.0666; Relator
(a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro:
20/02/2020).
Destaca-se, ainda, os seguintes precedentes desta Corte a envolver
casos semelhantes:
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO
Ação de reparação de danos por acidente de trânsito,
animal na pista
Condenação da Concessionária à
reparação
do
dano
material
ocasionado

Responsabilidade objetiva, por omissão em serviço
público, ex vi do artigo 37, parágrafo 6o, da Carta
Magna
Demonstração do nexo de causalidade e do
dano suportado pelo demandante
Ausência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese de excludente de responsabilidade - Necessidade
de reparação do prejuízo sofrido - R. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação que
obedeceu às regras do artigo 85, § 2o do CPC/2015

Cabimento - Apesar da sucumbência recursal, não se
cogita da majoração dos honorários impostos, já que
arbitrada, em 1o grau, no percentual máximo admitido
pelo CPC. Recurso improvido.
(Apelação Cível 1029390-23.2016.8.26.0071; Relator
(a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Público; Foro de Bauru - 2a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
20/08/2020;
Data
de
Registro:
20/08/2020).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
REPARAÇÃO CIVIL
AÇÃO DE REGRESSO

SEGURADORA
ACIDENTE DE TRÂNSITO

ANIMAL NA PISTA. Demanda ajuizada contra
Renovias Concessionária S/A por seguradora visando ao
regresso de quantia paga a segurado em decorrência de
acidente envolvendo animal na pista de rolamento.
Sentença de procedência. Recurso interposto pela
concessionária requerida. RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO
O Estado pode responder pelo
dano causado em razão da responsabilidade objetiva,
consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da
República, como pela teoria subjetiva da culpa.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO

Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço
público Artigo 37, § 6o, da Constituição da República e
artigos 22 c.c. 14, ambos do Código de Defesa do
Consumidor No mesmo sentido, art. 1o e seus incisos,
do CTB
Mesmo que assim não se entendesse, resta
evidenciada conduta negligente por parte da empresa
Culpa administrativa caracterizada
Pressupostos da
responsabilidade
civil
configurados

Necessária
reparação.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
ENSEJADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
Existência de dano
Prejuízos sofridos pelo autor
devidamente comprovados e reparados pela seguradora
Inexistência de elementos que elidam o nexo de
causalidade
Caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima
Concessionária responsável pela
administração da rodovia que tem o dever de
proporcionar segurança aos usuários, além de condições
de segura trafegabilidade
Dever de manter pista em
boas condições, além de implantar mecanismos aptos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evitar a invasão da pista por animais
Falha na
atividade

Indenização
devida.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
Valor de R$ 6.511,35 que é
proporcional
aos
prejuízos
causados

Devida
comprovação dos danos materiais
Condenação ao
ressarcimento de tal montante que deve ser mantida.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.
(Apelação Cível 1001335-54.2019.8.26.0363; Relator
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Mogi Mirim - 3a Vara; Data do
Julgamento: 01/10/2012; Data de Registro: 20/08/2020).
em>RESPONSABILIDADE CIVIL Rodovia
Animal
na pista Fortuito interno Danos morais e materiais
Demonstração
Indenização
Possibilidade:
A
existência de animal na pista configura fortuito interno
ao serviço prestado pela concessionária responsável.
(Apelação Cível 1000602-66.2019.8.26.0047; Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de
Registro: 14/08/2020)
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL

Acidente
de
trânsito

Animal
na
pista

Responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado
concessionária da prestação de serviço público Art. 37,
§ 6o, da CF
Pretensão regressiva de seguradora

Danos materiais
Falha na prestação do serviço

Nexo de causalidade - Excludentes de responsabilidade
não comprovadas - Sentença de procedência mantida
Apelação desprovida.
(Apelação Cível 1003285-82.2016.8.26.0564; Relator
(a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de
Registro: 13/08/2020).
Quanto ao valor da condenação, ficou demonstrado que este
corresponde, de fato, ao valor arcado pela autora, deduzida a quantia de R$ 13.000,00
referente à venda do salvado (cf. fls. 97/98), não sendo demais acrescer que a relação
contratual existente entre segurado e seguradora não elide o ressarcimento aqui
discutido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, nos termos do disposto no artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se aos
critérios legais, majoro para 11% os honorários advocatícios a serem suportados
pela requerida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
rejeitada a matéria preliminar.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.053
Apelação Cível no 1008233-88.2019.8.26.0038
Comarca: Araras
Apelante: Concessionaria de Rodovias do Interior Paulista S/A Intervias
Apelado: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
DECLARAÇÃO de VOTO CONVERGENTE
1. Por primeiro, adoto o relatório da Eminente Desembargadora
Relatora Maria Olivia Alves.
2. Pesem embora os elogiáveis esforço e combatividade
demonstrados pelos patronos da apelante Concessionária de Rodovias do
Interior Paulista S/A Intervias, acompanho o voto da ilustre
Desembargadora Relatora para também negar provimento ao recurso
interposto.
Neste particular, peço venia à Ilustre Desembargadora Relatora,
tão somente para tecer algumas considerações sobre a preliminar de
cerceamento de defesa alegada pela concessionária recorrente, imbuído da
humilde pretensão de reforçar as já judiciosas e brilhantes argumentações
constantes de seu voto.
À evidência que ao Juiz, como destinatário da prova, cabe aferir
quanto à necessidade ou não da produção probatória requerida, podendo
indeferir aquelas que lhe parecem desnecessárias, impertinentes ou
irrelevantes, bem como julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355
do Código de Processo Civil.
No caso em tela, o MM. Juízo a quo dispunha de elementos para
apreciar as alegações apresentadas pelas partes, de forma que os
documentos acostados aos autos bastaram para a formação de seu
convencimento e permitiram o exame das questões discutidas, sendo,
portanto, desnecessária a produção de prova oral.
Nesse passo, a produção de provas não foi dispensada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrariamente pelo juízo, pois foram produzidas todas as provas necessárias
para a solução da ação.
Note-se que o acidente ocorreu na rodovia administrada pela
apelante, cuja discussão restringe-se na responsabilização ou não da
concessionária.
Assim sendo, evidente que a prova documental é adequada
para esclarecer e demonstrar a situação.
Desse modo, o conflito em questão versa sobre fatos já
debatidos nos autos, ao lado, é claro, de matéria de direito e, de modo, era
plenamente possível o julgamento da lide sem que se configure cerceamento
de defesa.
Confira-se à propósito:
PROCESSO CIVIL Cerceamento de defesa Inocorrência O
Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir ser pertinente ou
não a produção de outras provas Elementos contidos nos autos que
se mostram suficientes para a solução da lide - Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva de ressarcimento de
danos proposta por seguradora de veículo danificado em rodovia

Ressolagem de pneu em faixa de rolamento da pista Condenação da
Concessionária
à
reparação
do
dano
material
ocasionado

Responsabilidade objetiva, por omissão em serviço público, ex vi do
artigo 37, parágrafo 6o, da Carta Magna
Demonstração do nexo de
causalidade e do dano suportado pelo demandante
Ausência da
hipótese de excludente de responsabilidade - Necessidade de
reparação do prejuízo sofrido - R. Sentença mantida. JUROS DE MORA
- Fixação em 1% ao mês - Inviabilidade - Aplicação da regra do artigo
406 do Código Civil que prevê juros de mora dos tributos devidos a
Fazenda
Nacional.
Recurso
improvido,
com
observação.
(TJSP;
Apelação Cível 1001642-73.2019.8.26.0309; Relator (a): Carlos Eduardo
Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020).
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS
CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO
DE DEFESA. Não caracterização. Cabe ao juiz, enquanto destinatário
da prova, aferir a pertinência de dilação probatória. Possibilidade de
julgamento antecipado da lide. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA
PISTA. Indenização por danos materiais, em decorrência de colisão
com pé de apoio de carreta em rodovia. Responsabilidade civil do
Estado (art. 37, § 6o, CF). Falha na prestação do serviço. Dano
material caracterizado. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1001216-38.2020.8.26.0564;
Relator
(a): Alves
Braga
Junior;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rejeito, assim, a preliminar arguida.
Quanto ao mérito, no que toca às circunstâncias fáticas que
envolvem o acidente inexistem dúvidas de sua ocorrência ante os
documentos colacionados com a inicial e que demonstram a natureza da
lesão patrimonial imposta ao automotor e condizente com a narrativa
lançada no Boletim de Ocorrência lavrado.
A doutrina, por sua vez, também vem reconhecendo essa
responsabilidade objetiva das administradoras de rodovias nas hipóteses de
acidentes envolvendo atropelamento de animais, como no caso em tela: “O
Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, no art. 14, responsabiliza os prestadores
de serviços em geral (inclusive, portanto, as referidas concessionárias e
permissionárias), independentemente da verificação de culpa, pelo defeito na
prestação dos serviços, podendo assim ser considerada a permanência de animal na
pista de rolamento, expondo a risco os usuários. Não bastasse, a Constituição Federal,
no artigo 37, § 6o, responsabiliza objetivamente as pessoas jurídicas de direito privado,
prestadoras de serviço público, pelos danos que seus agentes causaram a terceiros,
por ação ou omissão” (Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, Editora
Saraiva, 8a Edição, São Paulo, 2003, p. 845/846).
Convém anotar, neste ponto, que inexiste prova contrária a
debelar tais elementos reveladores do nexo de causalidade não logrando a
concessionária em produzir prova desconstitutiva, conforme lhe competia.
E não prospera a assertiva de ausência de responsabilidade
reparatória, nem a alegação de que a apelante tomou todas as medidas
cabíveis e necessárias. Isto porque a ocorrência do acidente revelou que a ré
não teve êxito em garantir a segurança de seus usuários.
Ora, não é hipótese de se cogitar da ocorrência de caso fortuito
ou força maior, eis que o evento noticiado não se caracteriza como
imprevisível, de modo que caberia a requerida adotar as medidas cabíveis
para garantir a segurança dos condutores que utilizam a rodovia sob
concessão.
Ademais, cabe destacar que atualmente existem meios para
fiscalização/verificação de defeitos na rodovia, a fim de que seja possibilitada
a imediata a solução do problema. Assim, possível e comum a utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sensores e aparelhos avançados de fotografia e gravação em tempo real,
visando o controle e fiscalização das rodovias, com a possibilidade de
identificação de veículos, imposição de multas e verificação de ocorrências
passíveis de causar acidentes.
Em assim sendo, ainda que se possa responsabilizar o dono do
animal pelo acidente ocorrido, nos termos do artigo 936, do Código Civil, certo
é que competia à apelante conservar e fiscalizar a rodovia onde se deu a
colisão, evitando o ingresso de animais na pista.
Ora, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária,
responde ela perante o usuário de seus serviços, podendo se voltar,
regressivamente, em relação ao dono do animal, que, aliás, nem foi
identificado nestes autos.
Por oportuno, saliente-se inexistir nos autos qualquer indício de
que a vítima (segurado) tenha concorrido, de alguma forma, para o acidente
em apreço, não se vislumbrando nenhuma causa excludente de
responsabilidade do apelante na hipótese.
Destarte, imperioso o reconhecimento da responsabilidade da
requerida apelante pelo evento danoso, ensejando seu dever de indenizar.
De rigor a manutenção da r. sentença recorrida, destacando
que não vinga o inconformismo da apelante Concessionária de Rodovias
do Interior Paulista S/A Intervias, tal como preconizado no voto da ilustre
Desembargadora Maria Olivia Alves, cabendo apenas traçar as
considerações acima delineadas.
3. Ante todo o exposto, acompanho o voto da Relatora Sorteada,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e nego provimento ao recurso
da apelante.
Sidney Romano dos Reis
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA OLIVIA PINTO ESTEVES ALVES
CDE6E53
14
17
Declarações
de Votos
SIDNEY ROMANO DOS REIS
E920FA1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008233-88.2019.8.26.0038 e o código de confirmação da tabela acima.